Tribunal: TJMT
Processo: 1004160-38.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICIPAL. SENTENÇA PROCEDÊNCIA. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. INTERRUPÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO NO ART. 31, DA LEI MUNICIPAL 3.507/2010. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência.
2. Pretensão recursal é reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes.
3. O gozo de licença para tratar de interesse particular não é computado como tempo de serviço, inclusive para fins de promoção e progressão, na forma do art. 31, da Lei no 3.507/2010, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Saúde de Várzea Grande.
4. Recurso conhecido e provido para julgar os pedidos improcedentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MARLENE BATISTA CAMARA - CPF: 594.548.901-82 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020